Tribunal: TJPA
Processo: 0048636-78.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0048636-78.2015.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: MARCILIO JUNIOR CAMPOS DE SOUZA, MUNICIPIO DE BELEM, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE VISA DESCONSTITUIR DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM REMESSA NECESSÁRIA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Trata de Agravo Interno em Remessa Necessária objetivando a reforma da decisão monocrática que confirmou a sentença do juízo de primeiro grau
.

2.

O Agravante não apresentou voluntariamente recurso de apelação, desta feita, aceitou a sentença do juízo
a quo
que veio a ser confirmada em sede de reexame necessário.

3.

Considerando que não houve apresentação do recurso de apelação, fica demonstrada a aceitação da sentença de primeiro grau, e assim vislumbro a ocorrência da preclusão lógica, o que impede a rediscussão da matéria mediante agravo interno.

4.

Recurso NÃO CONHECIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Município de Belém em face de decisão monocrática por mim proferida no bojo da Remessa Necessária de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital nos autos do Mandado de Segurança, em que, conheci do Reexame Necessário e confirmei a sentença do juízo de piso, nos termos da fundamentação.

Da sentença de primeiro grau não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

O agravante interpôs Agravo Interno alegando que a decisão monocrática é inconstitucional ao impor a nomeação de aprovado em concurso, em virtude da extinção dos cargos ofertados no edital através da Lei Municipal nº 9203/2016, que se deu em momento posterior.

Aduz ainda que houve inobservância do Tema1.164 de Repercussão Geral (RE 1.316.010 RG/PA).

Visa o agravante a reforma da decisão monocrática para julgar provido o agravo interno com vistas a suspender a decisão do juízo
a quo
que concedeu a segurança e determinou a nomeação e posse do agravado ao cargo de auxiliar de administração.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau pronunciou-se pela confirmação da sentença (Id n° 6491050).

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (Id n° 13888509).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo do agravante é a reforma da decisão monocrática que conheceu o Reexame Necessário e confirmou a sentença do Juízo
a quo
.

De início, registro que o recurso não merece ser conhecido.

Constata-se que o agravante não interpôs recurso de apelação, dessa forma aceitou a sentença que veio a ser confirmada em sede de reexame necessário. No entanto, insurge-se agora contra a confirmação da sentença que aceitou anteriormente.

Portanto, não resta dúvida que estamos diante de um caso de preclusão.

Ressalta-se que a preclusão se encontra na legislação processual visando assegurar o princípio da segurança jurídica, impossibilitando assim que se revise eternamente decisões proferidas e não impugnadas.

De outro modo, a preclusão também busca atender o princípio da celeridade processual, porquanto impulsiona o andamento do feito, fixando o momento apto para a prática dos atos processuais e o tempo para ele ser exercido, vedando o retorno indevido do debate de matérias anteriormente decididas.

A doutrina classifica a preclusão em (I) temporal, ao não ser observado o prazo próprio para o exercício do ato; (II) lógica, em função da prática incompatível com o ato a ser realizado; (III) consumativa, em razão de o ato processual já ter sido realizado; e (IV) pro judicato, em que a matéria se encontra decidida pelo magistrado.

Assim sendo, verifica-se que a preclusão consiste na extinção do direito de realizar ato processual em virtude do transcurso de determinado tempo, pela realização de ato incompatível, pela repetição do ato de forma indevida, ou, ainda, por restar decidida a questão aduzida.

Logo, o presente caso t
rata da ocorrência de preclusão lógica que extingue a possibilidade da prática de determinado ato processual, em decorrência de se exercer comportamento incompatível com o anteriormente adotado no processo.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIÊNCIA COM RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER NO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO. MANIFESTAÇÃO VOLUNTÁRIA, EXPRESSA E VÁLIDA. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE APELAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que o ato de renúncia é unilateral, tem efeitos imediatos e é irretratável.

2. No caso, o órgão ministerial manifestou ciência com renúncia ao prazo recursal no sistema de processo eletrônico, descartada a hipótese de a manifestação ter sido ocasionada por eventual problema técnico do referido sistema.

3. Os atos processuais praticados no processo eletrônico são de inteira responsabilidade do usuário cadastrado e, no caso, a manifestação do Parquet de "ciência, com renúncia ao prazo" no sistema eletrônico foi expressa e voluntariamente realizada, de maneira que ele não pode se desvincular do seu conteúdo e dos seus efeitos.

4. A Corte Especial do STJ, no REsp 1.324.432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 17/12/2012, DJe 10/5/2013, firmou o entendimento no sentido de que se ficasse demonstrado erro nas informações disponibilizadas no sistema de processo eletrônico dos Tribunais, ou seja, erro imputável ao Judiciário, que prejudicasse a parte, por força do princípio da boa-fé objetiva, incidiria o disposto no art. 183, §§ 1° e 2°, do CPC/1973.

4.1. Na hipótese dos autos, todavia, não se evidenciou erro ou falha no sistema eletrônico do TJ e a manifestação do Ministério Público, tal como promovida, deve ser considerada plenamente válida.

5. Uma vez que o Parquet manifestou ciência e expressamente renunciou ao seu direito de recorrer da sentença, a apelação interposta posteriormente, ainda que dentro do prazo recursal, esbarra no óbice da preclusão lógica, uma vez que a primeira manifestação de renúncia produziu efeitos, nos termos do art. 999 do CPC/2015.

6. Em casos semelhantes, esta Corte Superior tem entendido que a renúncia expressa ao direito de recorrer obsta a possibilidade de apresentação de recurso na mesma via recursal, em virtude da ocorrência de preclusão lógica. Precedentes.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.279.903/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Da mesma maneira vem se manifestando esta Egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO INTEPOSTA PELA PARTE QUE NÃO O AGRAVANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE JUÍZO CONFIRMANDO OS TERMOS DO JULGADO DE PRIMEIRO GRAU IMPUGNADO. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003641-31.2009.8.14.0061 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/12/2023 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DE AGRAVO INTERNO TRANSVESTIDO DE APELAÇÃO. AGRAVANTE QUE NÃO RECORREU DA SENTENÇA, PRETENDENDO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO IRRESIGNAR-SE CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE A MANTEVE EM REEXAME NECESSÁRIO, ADENTRANDO EM MATÉRIA OBJETO DE PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.sentença de primeiro grau que restou confirmada em sede de reexame necessário não pode ser modificada por meio de agravo interno transvestido de apelação. 2. Perda do direito processual de recorrer em razão da consumação da preclusão temporal. Inobservância do tempo determinado para interposição do recurso de apelação. 3.Impossibilidade de em sede de agravo interno irresignar-se contra a decisão monocrática que a manteve em reexame necessário, adentrando em matéria objeto de preclusão temporal. 3. Recurso conhecido e não provido.

TJ-PA - Remessa Necessária Criminal: 00004552520008140074 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/09/2018)

Portanto, depreende-se que o agravante aceitou a decisão proferida nos autos quando desistiu do recurso de apelação ao não recorrer da sentença, razão pela qual vislumbro a ocorrência da preclusão lógica do ato processual, o que impede a rediscussão da matéria através de agravo interno.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão de estar configurada a preclusão lógica.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2024